Tribunal: STF
Processo: RE 1553660
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE RECURSO DA PAUTA INDEFERIDO. 
Relatório
1. Em 1º.8.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS DA ÁREA DE SEGURANÇA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS — CBTU ADVINDOS DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. INGRESSO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRETENSÃO DE INVESTIDURA NO CARGO DE POLICIAL FERROVIÁRIO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DE ÓRGÃO E CARREIRA INEXISTENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fls. 1-2, doc. 256).

Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (doc. 264).

Contra essa decisão o Sindicato dos Policiais Federais do Estado de Pernambuco interpôs o presente agravo regimental (doc. 274).

2. Em 8.1.2026, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 13.2.2026.

Em 6.2.2026, pela Petição/STF n. 12.220/2026, a Associação dos Policiais Ferroviários Federais/Profissionais de Segurança Pública Ferroviária do Brasil – ASPOFFERBRASIL requer “destaque’ (art. 21-B, 
§ 3º, do RISTF), com vista dos demais Ministros da Primeira Turma, com a conversão do Julgamento Virtual em Presencial, com o pleito de sustentação oral da ASPOFFEBRASIL e outras Representações, inclusive da Procuradoria-Geral da República” (fl. 17, doc. 288).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela  Resolução n. 669/2020, dispõe-se:
“Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.

Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.

4. As alterações promovidas na Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal pela Resolução n. 669/2020 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com essa previsão legal.

Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), para incluir-se o § 2º-B:
“Art. 7º (…)
§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 
I – recurso de apelação; 
II – recurso ordinário;
III – recurso especial;
IV – recurso extraordinário;
V – embargos de divergência;
VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.

Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no recurso extraordinário passa a estar expressamente autorizada pelo 
inc. IV do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.

5. Nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal, o advogado pode encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.

Assim, não há motivo para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao tempo em que encaminhadas as razões que sustentam a tese do advogado.

6. Os argumentos expostos pela parte estão devidamente cumpridos com a possibilidade de realização de sustentação por meio virtual.

Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao  agravante, como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.

Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral por meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.

No julgamento pelo Plenário virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente, nos casos da lei e na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora